Tribunal: TJSP
Processo: 1005312-13.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação monitória - Confissão de dívida - Cerceamento de defesa - Rejeição - Suficiência das provas produzidas - Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Dívida comprovada pelas confissões devidamente assinadas pelos réus - Impugnação de autenticidade dos documentos - Desacolhimento - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados

Ementa:
COMPRA E VENDA – Ação monitória - Confissão de dívida - Cerceamento de defesa - Rejeição - Suficiência das provas produzidas - Aplicação do CPC/2015, artigos 370 e 355, I – Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Dívida comprovada pelas confissões devidamente assinadas pelos réus - Impugnação de autenticidade dos documentos - Desacolhimento - Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, § 11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.